Tribunal: TJSP
Processo: 2270787-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que indeferiu medida de antecipação de tutela para "que se abstenha de efetuar qualquer desconto nos vencimentos do autor, bem como, de instaurar processo administrativo, em razão do(s) indeferimento(s) do(s) período(s) em aberto" – Indeferimento licença saúde - Ação de rito ordinário – Ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência "initio litis"-

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que indeferiu medida de antecipação de tutela para "que se abstenha de efetuar qualquer desconto nos vencimentos do autor, bem como, de instaurar processo administrativo, em razão do(s) indeferimento(s) do(s) período(s) em aberto" – Indeferimento licença saúde - Ação de rito ordinário – Ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência "initio litis"- Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo – Decisão mantida - Recurso Improvido.